Tribunal: TJPA
Processo: 0803339-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803339-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: IVANEY RODRIGUES SANTANA

AUTORIDADE: JUIZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DO art. 288, caput; art. 171, caput, ambos do CP c/c o art. 244-B do ECA.
PRISÃO PREVENTIVA.

REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi revogada a prisão preventiva do paciente, sendo expedido o competente alvará de soltura para que possa responder ao processo em liberdade, restou sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido
pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 25 de junho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
IVANEY RODRIGUES SANTANA
, acusado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 288,
caput
; art. 171,
caput
, ambos do CP c/c o art. 244-B do ECA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém

Sustenta o impetrante, na inicial,
in verbis
:

“O paciente foi preso em flagrante no dia 02/04/2020, pois, encontrava-se com o
status
de foragido do sistema penal, e supostamente denunciado pela prática de conduta prevista no artigo 171 caput,297,304 e 307caput do Código de Processo Penal.

Não houve audiência de Custódia em face da recomendação de nº 62 do CNJ, artigo 18. Desde logo foi dada pelo juízo de plantão a liberdade provisória aos réus justamente atendendo a esta tão importante recomendação que visa empreender esforços para a redução de riscos epidemiológicos de contágio deste vírus que assola todos os países neste momento delicado.

Acontece que, o réu já tinha mandado de prisão preventiva em outros dois processos, em que constava como foragido, razão pelo qual o alvará não pode ser cumprido. A defesa, por sua vez protocolou pedido de revogação de prisão preventiva nos presentes autos em 08/04/2020 e em 13/04/2020, mesmo com toda a situação fática teve seu pedido indeferido.

(...)

Posto isso requer:

1)

A concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, condicionando ao cumprimento de medidas cautelares diversas, já que o paciente é ASMÁTICO, ou seja, pertence ao grupo de risco para infecção do coronavírus.

2)

Não sendo esse o entendimento, que sua prisão preventiva seja substituída pela domiciliar com monitoramento eletrônico para a segurança e eficácia da justiça;”.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que em consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, constatou-se que a prisão preventiva do paciente foi revogada, por meio de decisão proferida pelo juízo singular, em data recente de 11/05/2020, nos autos do processo nº 00212061620138140401, objeto do presente
writ
.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA), 23
de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 25/06/2020